Tribunal: TJES
Processo: 5014842-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014842-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ELSON LEMOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. IDOSO HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para
suspender descontos
incidentes sobre
benefício previdenciário
do agravado, em razão de
contratação bancária questionada
; pretende-se a reforma da decisão para afastar a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se
estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC
para manutenção da tutela de urgência que
suspende descontos em benefício previdenciário
, diante de
alegação de ausência de contratação
e da natureza alimentar da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tutela de urgência exige
probabilidade do direito
e
perigo de dano
(CPC, art. 300).

A probabilidade do direito se evidencia pela
dificuldade de o consumidor comprovar que não contratou
, conferindo relevância às alegações, especialmente em contratações frequentemente questionadas judicialmente.

Em relação de consumo envolvendo
pessoa idosa e hipossuficiente
, a instituição financeira responde
objetivamente por defeitos na segurança do serviço
(Súmula 479/STJ).

A
simples transferência de valores
para a conta do consumidor
não comprova, por si só, consentimento
, pois o crédito pode ser disponibilizado sem solicitação prévia.

O perigo de dano se caracteriza porque os descontos recaem sobre
verba alimentar
(benefício previdenciário), podendo causar privação de recursos essenciais e prejuízos de difícil reparação.

Eventual prejuízo ao agravante é mitigado porque, demonstrada ao final a regularidade da contratação,
os valores podem ser restituídos e os descontos restabelecidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Concede-se tutela de urgência para
suspender descontos em benefício previdenciário
quando presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
decorrente da natureza alimentar da verba (CPC, art. 300).

A
transferência de valores
à conta do consumidor
não constitui prova absoluta de consentimento
para contratação.

Em relação de consumo com
idoso hipossuficiente
, a instituição financeira responde
objetivamente
por defeitos na segurança do serviço (Súmula 479/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014842-27.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO PAN S. A.

AGRAVADO: ELSON LEMOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia
diz respeito à (i)
legalidade e acerto da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos do benefício previdenciário d
o
agravad
o
.

A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a probabilidade do direito do agravado mostra-se presente. A dificuldade de o consumidor comprovar que não realizou a contratação, confere relevância às suas afirmações, especialmente se considerar que este tipo de contratação é frequentemente objeto de questionamentos judiciais. Ademais, tratando-se de relação de consumo envolvendo pessoa idosa e hipossuficiente, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na segurança do serviço (Súmula 479/STJ).

A simples transferência de valores para a conta do consumidor não é prova absoluta de consentimento, visto que o crédito pode ser disponibilizado sem solicitação prévia.

O perigo de dano, por sua vez, é inegável. Os descontos incidem sobre verba de caráter alimentar, qual seja, o benefício previdenciário do agravado. A manutenção desses descontos, caso se confirmem indevidos ao final do processo, representaria uma privação de recursos essenciais para a subsistência da parte hipossuficiente, com potenciais prejuízos de difícil reparação.

Ademais, caso o Banco Pan S. A. demonstre, ao final da instrução, a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, os valores poderão ser restituídos e os descontos restabelecidos, mitigando qualquer prejuízo potencial ao agravante.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.